Tribunal: TRF3
Processo: 5789353-12.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementares, foi constatada a afecção/doença alegada pela parte autora na petição inicial? qual?

Sim, a periciada é portadora de patologias do tipo ortopédicas de gonartrose (artrose nos joelhos) e espondilose não especificada".

"Conclusão

Avaliando sua faixa etária jovem, tempo de labor exercido, aumento significativo do IMC - Obesidade - devendo ser tratado para melhor qualidade de vida, tipo de labor exercido atualmente (do lar) e remissão dos sintomas das patologias, a ausência de restrições para sua atividade laboral habitual, patologias ortopédicas de caráter permanente, cabível de tratamento médico especializado e atualmente encontra-se com estabilização do quadro, força muscular preservada, flexão e extensão dos joelhos presentes e preservados, marcha sem limitação, sem outras comorbidades e complicações sistêmicas, devendo a periciada seguir com tratamento médico especializado, medicamentoso e fisioterápico para contínua estabilização do quadro atual. Conclui-se que o quadro médico pericial atualmente que a periciada apresenta condições clínicas, físicas e funcionais para suas atividades laborais habituais ou outra que lhe seja pertinente, sem risco de agravamento e sem pertubação funcional, estando capacitada para o labor".

"2 - Esclareça a perita porque concluiu que a requerente não tem incapacidade para o trabalho se os exames e atestados médicos comprovam GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE e a INCAPACIDADE DA REQUERENTE.

Considerando e respeitando os laudos anexados do médico responsável pelo diagnóstico e evolução do quadro não foi observado incapacidade para atividade laborativa, ou seja, não há pertubação ou limitação funcional em ato médico pericial e em avaliação de exames complementares".

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar de reconhecer a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não implicam em incapacidade para as atividades habituais da parte autora, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos (ID. 73418829, 73418831, 73418832, 73418861, 73418862, 73418863, 73418865, 73418868, 73418870, 73418873, 73418875, 73418877, 73418878, 73418882, 73419035, 73419050 e 73419064) não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Por fim, ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o

Inteiro teor:
242/779)

5789353-12.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO. DESNECESSIDADE DE MAIS PROVAS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. O laudo pericial foi elaborado com boa técnica e forneceu ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda. Cerceamento de defesa rejeitado.

2. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

3. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

4. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

5.Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5789353-12.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ANA PAULA ACORSI VIEIRA

Advogados do(a) APELANTE: LUIZ ROBERTO NOGUEIRA PINTO - SP112821, JAIME LOPES DO NASCIMENTO - SP112891-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5789353-12.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ANA PAULA ACORSI VIEIRA

Advogados do(a) APELANTE: LUIZ ROBERTO NOGUEIRA PINTO - SP112821, JAIME LOPES DO NASCIMENTO - SP112891-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

Na sentença, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido por entender que não foi comprovada a existência de incapacidade da parte autora para o trabalho. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$500,00, observada a gratuidade concedida.

A parte autora apelou requerendo, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa. Justifica este ante o indeferimento para produção de nova prova pericial. No mérito, pede a reforma do julgado, afirmando que está incapacitada para o exercício das atividades laborativas habituais, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5789353-12.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ANA PAULA ACORSI VIEIRA

Advogados do(a) APELANTE: LUIZ ROBERTO NOGUEIRA PINTO - SP112821, JAIME LOPES DO NASCIMENTO - SP112891-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O médico perito responsável pela elaboração do laudo é especialista da área de saúde, com regular registro no Conselho Regional de Medicina. O fato de não ser especialista na área das enfermidades postuladas não leva, necessariamente, à conclusão de que não tem condições de avaliar adequadamente a capacidade laborativa da parte autora.

O laudo pericial foi elaborado com boa técnica e forneceu ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda. Não se vislumbra na peça as alegadas inconsistências. A conclusão desfavorável à parte autora não desqualifica, por si só, a perícia.

Nesse sentido:

"Não há de se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o conjunto probatório do presente feito forneceu ao Juízo a quo os elementos suficientes ao deslinde da causa, nos termos do consagrado princípio da persuasão racional, previsto no artigo 131 do Código de Processo Civil. - A perícia realizada nos autos prestou-se a esclarecer, suficientemente, a matéria controversa, não havendo omissão ou inexatidão dos resultados a justificar a realização de nova perícia, nos termos dos artigos 437 e 438 do Código de Processo Civil."( AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1743754; Processo: 0016574-35.2012.4.03.9999/SP; 7a Turma; Relatora Juíza Convocada CARLA RISTER; e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/03/2013"

Por fim, ressalto que as provas atreladas aos autos estão vinculadas ao juízo e não ao juiz. Portanto não há prejuízo no julgamento da lide quando a sentença é proferida por juiz diverso ao que proferiu o despacho.

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada, e passo ao exame de mérito.

Afirma a apelante, 39 anos no momento da perícia, do lar, ser portadora de graves problemas nos seus joelhos, luxação recidivante patelar bilateral, condromalácia patelar à esquerda e gonartrose, edema medular ósseo em côndilo femoral lateral, osteófitos femorotibiais laterais, patela e trócea displasicas, subluxação petelar, lateral com báscula, condromalácia patelar e erosões condrais superficiais nos compartimentos femorotibiais medial e lateral, estando incapacitada para o exercício das suas atividades habituais.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade para o exercício das atividades habituais. Confira-se (ID. 73419067):

“Com efeito, por meio da pormenorizada análise de todo o conjunto probatório que se produziu nos autos, percebe-se que a parte autora não se desincumbiu de comprovar os requisitos acima constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Quanto à incapacidade da parte autora, o laudo médico pericial concluiu que se encontra apta para desenvolver suas atividades laborais, não sendo constatado incapacidade, ou seja, condição inapta a ensejar o auxilio doença ou a aposentadoria.

Em relação à discussão levantada em sede de laudo médico, consigno que o trabalho pericial foi realizado com a competência esperada de um profissional experiente e atuante neste juízo, não havendo qualquer indício que macule a constatação da capacidade laborativa da parte autora.”

O laudo médico pericial (ID. 73418852) e complemento (ID. 73418980), elaborados, respectivamente, em 13.07.2017 e 25.05.2018, atesta que:

"2. Em exames complementares, foi constatada a afecção/doença alegada pela parte autora na petição inicial? qual?

Sim, a periciada é portadora de patologias do tipo ortopédicas de gonartrose (artrose nos joelhos) e espondilose não especificada".

"Conclusão

Avaliando sua faixa etária jovem, tempo de labor exercido, aumento significativo do IMC - Obesidade - devendo ser tratado para melhor qualidade de vida, tipo de labor exercido atualmente (do lar) e remissão dos sintomas das patologias, a ausência de restrições para sua atividade laboral habitual, patologias ortopédicas de caráter permanente, cabível de tratamento médico especializado e atualmente encontra-se com estabilização do quadro, força muscular preservada, flexão e extensão dos joelhos presentes e preservados, marcha sem limitação, sem outras comorbidades e complicações sistêmicas, devendo a periciada seguir com tratamento médico especializado, medicamentoso e fisioterápico para contínua estabilização do quadro atual. Conclui-se que o quadro médico pericial atualmente que a periciada apresenta condições clínicas, físicas e funcionais para suas atividades laborais habituais ou outra que lhe seja pertinente, sem risco de agravamento e sem pertubação funcional, estando capacitada para o labor".

"2 - Esclareça a perita porque concluiu que a requerente não tem incapacidade para o trabalho se os exames e atestados médicos comprovam GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE e a INCAPACIDADE DA REQUERENTE.

Considerando e respeitando os laudos anexados do médico responsável pelo diagnóstico e evolução do quadro não foi observado incapacidade para atividade laborativa, ou seja, não há pertubação ou limitação funcional em ato médico pericial e em avaliação de exames complementares".

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar de reconhecer a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não implicam em incapacidade para as atividades habituais da parte autora, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos (ID. 73418829, 73418831, 73418832, 73418861, 73418862, 73418863, 73418865, 73418868, 73418870, 73418873, 73418875, 73418877, 73418878, 73418882, 73419035, 73419050 e 73419064) não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Por fim, ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO. DESNECESSIDADE DE MAIS PROVAS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. O laudo pericial foi elaborado com boa técnica e forneceu ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda. Cerceamento de defesa rejeitado.

2. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

3. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

4. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

5.Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.